Tribunal: TJDFT
Processo: 0752838-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE ALIANÇAS. DEMORA NA ENTREGA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Afirmaram os autores que adquiriram um par de alianças na loja da empresa ré em 24/02/2020, com a promessa de entrega das joias no prazo de quinze dias corridos. Apontaram que receberam as alianças, via transportadora, na data de 05/06/2021, contudo os produtos chegaram com tamanhos equivocados, o que os levou a solicitar a troca imediata perante a empresa ré. Alegaram que, após inúmeras tratativas, na data de 17/11/2020, uma funcionária entrou em contato com os requerentes para informar que as duas alianças estavam disponíveis. No entanto, os requerentes recusaram o recebimento, uma vez que já haviam ajuizado a presente ação. Requereram a condenação da ré à restituição do valor das joias adquiridas, além da reparação por danos morais.

2. Trata-se recurso (ID 26326784) interposto pelos autores contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a empresa ré a restituir aos autores o valor de R$ 5.080,00 (cinco mil e oitenta reais) à título de danos materiais.

3. Nas razões recursais, sustentam que, em que pese às adversidades enfrentadas pela empresa em razão da pandemia, a recorrida teve tempo suficiente para entregar o par de aliança corretamente, o que não ocorreu. Apontam que o atraso demasiado deu causa a três remarcações da data de noivado dos requerentes. Alegam que a situação os abalou emocionalmente e que tal abalo deve ser indenizado. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar a requerida também à indenização por danos morais.

4. Em sede de contrarrazões a empresa ré alega que o atraso na entrega dos produtos adquiridos não é capaz, por si só, de gerar dano moral. Afirma que não houve prática de ato ilícito e que, portanto, não há dever de indenização pelos supostos danos extrapatrimoniais. Aduz que o mero aborrecimento não configura hipótese indenizável. Por fim, requer a manutenção da sentença.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. A controvérsia cinge-se à análise da existência de dano moral advindo da demora na entrega do par de alianças adquiridos.

7. Do conjunto fático-probatório juntado aos autos, verifica-se que, nas conversas juntadas pelo consumidor (ID 26326255), de fato o par de alianças adquiridos em 24/02/2020 foi disponibilizado aos autores em 05/06/2020. No entanto, em virtude do equívoco nos tamanhos, foi solicitado a troca e somente em 17/11/2020 foram colocadas à disposição dos consumidores corretamente.

8. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).

9. Destaca-se que é intuitivo o fato de que os autores passaram pela frustação de receber as alianças destinadas à cerimônia de noivado e que o atraso demasiado na entrega trouxe dissabores que não podem ser tidos como usuais.

10. Vale ressaltar que a ré assumiu os riscos inerentes a sua atividade, não podendo se eximir de danos causados ao consumidor e que o prazo para a entrega correta ultrapassou a razoabilidade.

11. Ademais, em que pese o estado de calamidade pública decorrente da pandemia que trouxe problemas para diversos setores, não há que se falar em demora razoável ou plausível.

12. Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

13. Assim, dadas as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, tem-se como razoável e proporcional a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00, (dois mil reais) a título de reparação por danos morais, sendo o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada requerente.

14. Recurso conhecido e provido.

15. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).

16. Vencedores os recorrentes, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 55, Lei no 9.099/95).

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.